Tribunal: TJES
Processo: 5000119-42.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio; Defeito, nulidade ou anulação; Competência; Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000119-42.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SONIA MARIA SILVA MATOS e outros
AGRAVADO: JOAO BATISTA AFFO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000119-42.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:

JOÃO BATISTA AFFO

EMBARGADO
S
:
SONIA MARIA SILVA MATOS E JORGE GIL BATISTA MATOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO BATISTA AFFO

contra

o v. acórdão ID 1761968 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto e julgou prejudicado o agravo interno.

Em suas razões, ID 1781261, o recorrente afirma que o acórdão é omisso quanto a ausência de escritura do imóvel e suas benfeitorias, o que acaba por reduzir significativamente o valor do bem.

Sustenta, ainda, que o acórdão é omisso quanto a alegação de inadmissibilidade recursal, por violação do art. 1.018, § 3º, do CPC e que o erro da serventia não pode prejudicar os seus interesses.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de dezembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000119-42.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:

JOÃO BATISTA AFFO

EMBARGADO
S
:
SONIA MARIA SILVA MATOS E JORGE GIL BATISTA MATOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
JOÃO BATISTA AFFO

contra

o v. acórdão ID 1761968 que, à unanimidade de votos, deu provimento ao agravo de instrumento interposto e julgou prejudicado o agravo interno.

Em suas razões, ID 1781261, o recorrente afirma que o acórdão é omisso quanto a ausência de escritura do imóvel e suas benfeitorias, o que acaba por reduzir significativamente o valor do bem.

Sustenta, ainda, que o acórdão é omisso quanto a alegação de inadmissibilidade recursal, por violação do art. 1.018, §3º, do CPC e que o erro da serventia não pode prejudicar os seus interesses.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

De plano, vislumbra-se que as questões levantadas pelo recorrente, de que o acórdão seria omisso, não podem ser acolhidas.

Como se pode observar, de uma simples análise do voto condutor, esta Corte se manifestou acerca dos fundamentos de fato e de direito que ensejaram a compreensão adotada, de acordo com a prova produzida nos autos.

Cito trecho do julgado:

Ultrapassada essa questão, tenho que a alegação de que a venda do imóvel é nula, em razão da presença de vício de consentimento, depende de maior dilação probatória, mormente porquanto a alegação deduzida pelos recorrentes é no sentido de que a locação teria sido firmada como forma de simular um empréstimo realizado.

No entanto, o fato do recorrido não ter transferido a propriedade do imóvel para a sua titularidade (ID 957050), mesmo com a suposta venda tendo ocorrido em abril de 2019, é um indício de que o negócio jurídico não foi consolidado. (...)

Em que pese o recorrido colacionar recibo relativo ao valor da compra do imóvel (R$ 115.000,00), é certo que tal quantia somada com o valor da dívida (R$ 45.000,00) e o valor da compra do imóvel indica que a transação foi realizada por R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), ou seja, em valor inferior ao de mercado.

Conforme indicado pelo Des. Subst. Marcelo Menezes Loureiro, quando da análise da liminar, em consulta a um site de corretagem imobiliária (www.netimoveis.com) foi possível vislumbrar que imóveis na mesma região e com tamanho inferior estão anunciados por valores aparentemente similares ao adimplido (Como exemplo tome-se o imóvel – residência de 85m2 – anunciado por R$ 155.000,00)1.

Ocorre que o lote em questão possui 200m2 (duzentos metros quadrados), com uma residência de dois andares construída, o que indica, ainda que de forma indiciária, que as alegações dos recorrentes são verossímeis.

Tal situação, aliada ao fato de que a compra e venda não foi registrada, bem como que as partes teriam firmado, logo após a suposta venda, um contrato de aluguel, pode indicar, ao menos em juízo provisório, que a locação teria sido firmada como forma de simular um empréstimo realizado e a compra e venda como forma de garantir o pagamento da referida dívida em caso de inadimplemento da locação.

É de se ponderar, ainda, que o negócio jurídico foi realizado em 2019, e até o presente momento a alienação não foi registrada e os supostos antigos proprietários permaneceram no imóvel.

Somado a tais questões vislumbro a circunstância de que os recorrentes são idosos, sendo o recorrente pessoa com 74 (setenta e quatro) anos, que passou por cirurgia de próstata em abril de 2020 (ID 957168), além de serem presumidamente pessoas de pouca renda, já que até dezembro de 2020 estavam recebendo o auxílio emergencial prestado pelo Governo Federal.

O fato do recorrente não concordar com os argumentos deduzidos por esta Egrégia Corte não torna o julgado omisso, mormente quando se denota o expresso enfrentamento da matéria.

A insistência do recorrente sobre a temática demonstra, claramente, o propósito de rediscutir os fundamentos da decisão proferida por esta Corte, o que é vedado em sede de embargos.

Quanto a preliminar de inadmissão do recurso por violação do disposto no art. 1.018, do CPC vislumbro, efetivamente, a ocorrência da apontada omissão. É que o ora embargante arguiu a questão às fls. 12/14 do ID 966648 e a ela não foi enfrentada no julgamento do recurso, o que passo a fazer.

Vislumbra-se, inicialmente, que a alegação deduzida nas contrarrazões do agravo de instrumento não vieram acompanhadas de prova documental da suposta violação do dever de informar o Juízo de origem acerca da interposição do recurso, ônus que seria do agravado. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. COMPROVAÇÃO DA INSURGÊNCIA NO JUÍZO DE ORIGEM. §§ 2º E 3º DO ART. 1.018 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO. LEGALIDADE DA ORDEM DE PRISÃO. DÍVIDA ATUAL E INADIMPLIDA. PAGAMENTOS PARCIAIS.
É ônus que incumbe ao agravado comprovar que a agravante descumpriu o dever de informar no juízo de origem a interposição de agravo de instrumento, para o que se faz necessária certidão cartorária verificando o decurso do respectivo prazo in albis, ou a comprovação realizada fora do prazo. Ausente essa prova, não pode ser acolhida a prefacial de não conhecimento do recurso
. É Inadmissível o debate sobre o binômio necessidade-possibilidade em sede de execução, exigindo, a revisão do encargo, o ajuizamento de ação própria. Pagamentos parciais não afastam a legalidade da ordem de prisão. Decisão agravada confirmada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJRS; AI 0182151-60.2019.8.21.7000; Proc 70082102427; Porto Alegre; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Sandra Brisolara Medeiros; Julg. 25/09/2019; DJERS 30/09/2019)

_______________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO POR DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO ART. 1.018, § 2º DO CPC. EMBARGANTE QUE SUSTENTA ERRO DE PREMISSA NO JULGADO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO FÍSICO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É cediço que, ocorrendo as hipóteses elencadas pelo art. 1.022, do novo código de processo civil, cabe à parte sentindo-se prejudicada interpor o recurso de embargos declaratórios, a fim de sanar as omissões, contradições e obscuridades da decisão, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes apenas quando tais vícios sejam de tal gravidade que sua correção implique alteração das premissas do julgado. 2. Nos termos do art. 1.018, § 2º e § 3º, do CPC, tratando-se de processo físico, o agravante deve informar, nos autos de origem, a interposição do recurso, juntando a cópia da petição do agravo e de suas razões recursais.
O não cumprimento da norma legal, caso alegado pela parte agravada e devidamente comprovado, importa em inadmissibilidade do recurso
. 3. In casu, o embargante alega erro de premissa no julgamento do agravo, sob o argumento de que a regra do artigo 1.018, § 2º, do CPC se refere aos autos do recurso, os quais são processados na forma eletrônica. 4. Improcede a alegação do recorrente, vez que a regra é clara: A ausência de comunicação ao juízo de origem, no prazo de três dias, acerca da interposição do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em autos físicos acarreta a inadmissibilidade do recurso, se alegado e comprovado pelo agravado, o que se deu na espécie. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJCE; EDcl 0621880-64.2017.8.06.0000/50000; Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria de Fátima de Melo Loureiro; DJCE 17/07/2018; Pág. 64)

Por outro lado, o C. STJ possui entendimento de que a inadmissibilidade do recurso, em razão do descumprimento do encargo previsto no art. 1.018, do CPC, só pode ser reconhecida quando a parte contrária – no caso o agravado ora embargante – comprovar o efetivo prejuízo por ela sofrido, o que não foi feito nos autos.

Inclusive, o C. STJ manifesta-se no sentido de que, em tendo a parte contrária apresentado contrarrazões e, naturalmente, exercido seu direito de defesa, não há que se falar em inadmissibilidade. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ART. 1.018 DO CPC/2015. ART. 526 DO CPC/73. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM.

OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM SOBRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NECESSIDADE DE PROVA DE PREJUÍZO.

I - Apenas se ambos os processos tramitarem na forma eletrônica (autos originários e autos do agravo de instrumento), o agravante não terá a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem.

Precedente: REsp 1708609/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/08/2018.

II - O agravo de instrumento deve ser inadmitido apenas no caso de prova do prejuízo causado à parte agravada em decorrência da não juntada, aos autos originários, da comprovação da interposição do recurso
. Precedentes: AgRg no AREsp 636.518/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/10/2015; REsp 1426205/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 01/08/2017.

III - Tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º do CPC/2015.

IV - Recurso especial provido.

(REsp 1753502/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018)

No caso, as contrarrazões foram devidamente apresentadas, tendo a parte agravada exercido seu contraditório em plenitude, razão pela qual não há que se falar em inadmissão do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para, reconhecendo a omissão do acórdão embargado, indicar que o agravado não comprovou que a agravante descumpriu o dever de informar previsto no art. 1.018, do CPC, bem como que o recorrido não sofreu nenhum prejuízo com eventual descumprimento da regra processual.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
OMISSÃO
–

REDICUSSÃO – INADMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE

–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

3.
No caso, o acórdão hostilizado incorreu em omissão não tratar da preliminar de inadmissão suscitada pelo agravado. Em análise do tema, denota-se que o agravado não comprovou eventual descumprimento do art. 1.018, do CPC pela agravante, tampouco vislumbra-se prejuízo eventualmente sofrido pelo recorrido, mormente porque ele exerceu sua defesa de forma plena e apresentou contrarrazões.

4.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.